Tribunal: TJMT
Processo: 1098066-18.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098066-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS RELEVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios, mantendo o arbitramento judicial de remuneração em favor de escritório de advocacia em razão de rescisão contratual antes do êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao arbitramento de honorários diante da existência de contrato; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita, inadequação da via eleita ou ausência de interesse de agir; (
iii
) determinar se há omissão quanto à análise de cláusulas contratuais, termo de quitação, condição suspensiva e ausência de êxito; (
iv
) verificar a suficiência da fundamentação do valor arbitrado e da distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de julgamento extra petita e mantém a decisão dentro dos limites do pedido de arbitramento de honorários decorrente da rescisão contratual.

A decisão reconhece o interesse de agir ao constatar lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, legitimando o arbitramento judicial.

A aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia é adequada, pois a “falta de estipulação” abrange ausência de previsão específica para hipóteses relevantes, ainda que exista contrato.

Não há contradição, pois o acórdão distingue valores pagos por serviços específicos da ausência de remuneração adequada pela rescisão antecipada.

A rescisão unilateral impede a implementação da condição de êxito por fato imputável à parte contratante, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil e não afastando o direito à remuneração pelo trabalho prestado.

O termo de quitação possui caráter genérico e não comprova a quitação específica das verbas discutidas, não impedindo o arbitramento judicial.

O acórdão considera a inexistência de êxito final, mas valoriza o trabalho de meio efetivamente realizado, justificando a remuneração.

Inexiste omissão quanto à sucumbência, aplicada conforme o art. 86 do CPC diante do decaimento mínimo da parte autora.

Verifica-se obscuridade parcial apenas quanto à fundamentação do quantum arbitrado, sanada mediante explicitação dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, grau de zelo, tempo de atuação e pagamentos já realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato não prevê adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

A ausência de êxito final não afasta o direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, especialmente quando frustrado por ato da parte contratante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios, ainda que sem alteração do resultado.

Termo de quitação genérico não impede o arbitramento de honorários quando não comprova a quitação específica das verbas discutidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 86; Código Civil, art. 129; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1098066-18.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
a fim de reformar a sentença para

determinar a correção do valor da causa para R$ R$ 17.629,33 (dezessete mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos)
; bem como
reduzir os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
negou provimento
ao recurso de Galera Mari Advogados Associados

(ID
355067877
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A
. a
lega que o acórdão manteve vício da sentença ao arbitrar honorários como se a causa objetivasse pagamento por serviços prestados ao longo da execução, quando na verdade o pedido se referia exclusivamente à perda da possibilidade de receber honorários de êxito pela recuperação final do crédito.

Sustenta que o acórdão utilizou precedentes sem similaridade com o caso concreto e que há contradição ao reconhecer pagamentos pelos atos processuais.

Argumenta omissão quanto à impossibilidade de arbitramento quando existe contrato entre as partes (art. 596 do CC e art. 22, §2º, do Estatuto da OAB).

Aponta que a inicial menciona contrato expresso nas razões, mas pleiteia arbitramento nos pedidos, havendo incongruência não analisada.

Aduz
que o cliente não é devedor de honorários de sucumbência ao próprio advogado, havendo omissão sobre esta matéria.

Menciona
que não houve análise sobre a inexistência de recuperação efetiva do crédito e sobre a condição suspensiva não implementada.

Afirma que os documentos contratuais e termos de quitação foram ignorados, havendo inadequada valoração da prova.

Destaca
que o acórdão não analisou as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, que preveem pagamento por serviços prestados independentemente de êxito.

Enfatiza
que não houve análise sobre: (a) simplicidade do trabalho realizado; (b) pagamento já efetuado; (c) ausência de recuperação do crédito.

Aponta contradição ao aplicar dispositivo que exige "falta de estipulação" quando há contrato e termo de quitação.

Alega ausência de fundamentação para o valor de R$ 3.000,00, violando o art. 489, §1º, do CPC.

Sustenta que não houve distribuição proporcional da sucumbência, violando o art. 86 do CPC

(ID
357689863
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que,
n
o que se refere à alegação de decisão extra petita, não se identificam quaisquer vícios no acórdão, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que a sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação dos serviços e procedeu ao arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido até a rescisão, em estrita consonância com os limites do pedido formulado.

A controvérsia deduzida em juízo está centrada justamente na rescisão contratual e na ausência de disciplina adequada quanto à remuneração nessa hipótese, sendo o pedido voltado ao arbitramento judicial de honorários.

Nesse contexto, a decisão recorrida manteve-se fiel à causa de pedir e ao pedido, inexistindo julgamento além, aquém ou fora do que foi postulado, de modo que a insurgência da parte revela mero inconformismo com a interpretação adotada, o que não se confunde com vício
integrativo.

No tocante à alegada carência de ação, igualmente não há omissão a ser suprida.

O acórdão analisou de forma expressa o interesse de agir ao examinar a preliminar de inadequação da via eleita, concluindo pela sua rejeição sob o fundamento de que a rescisão unilateral do contrato antes da implementação do êxito deu origem a uma situação não adequadamente regulada pela avença quanto à justa remuneração pelos serviços prestados, caracterizando ausência de estipulação relevante e autorizando o arbitramento judicial.

Os precedentes mencionados foram utilizados apenas como reforço argumentativo, não constituindo fundamento exclusivo da decisão, que se assentou na análise concreta dos autos e na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Também não procede a alegação de contradição, pois houve distinção clara entre valores pagos por atos específicos previstos contratualmente e a inexistência de previsão remuneratória adequada para a hipótese de rescisão
antecipada.

Quanto à inadequação da via eleita, o acórdão enfrentou a questão de maneira direta, esclarecendo que a cláusula contratual que prevê o perecimento do direito não estabelece critério remuneratório para a hipótese de rescisão antecipada, configurando verdadeira lacuna contratual apta a ensejar a incidência do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Ressaltou-se, ainda, que não se trata de revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas de suprimento de ausência de estipulação específica, sendo o arbitramento judicial providência legalmente prevista para essa
finalidade.

No que diz respeito à alegada inépcia da inicial, não se verifica omissão relevante, porquanto tal matéria não foi devolvida ao Tribunal nas razões recursais, não podendo ser suscitada apenas em sede de embargos de declaração.

De todo modo, observa-se perfeita correlação lógica entre a narrativa fática e o pedido formulado, uma vez que a inicial descreve a existência do contrato, sua rescisão unilateral e a ausência de previsão remuneratória para essa hipótese, pleiteando o arbitramento judicial
correspondente.

Também não há omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva, visto que a questão não integrou o objeto recursal nem foi tratada no dispositivo da sentença, que fixou condenação em valor certo.

O acórdão, inclusive, destacou a relevância do trabalho desenvolvido e a frustração da legítima expectativa de remuneração, afastando a vinculação exclusiva ao
êxito.

No que concerne à condição suspensiva, a matéria foi expressamente apreciada, tendo o acórdão consignado que o não implemento do êxito decorreu da própria conduta da parte que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

Embora reconhecida a ausência de êxito final, tal circunstância não afasta o direito à remuneração pelo trabalho efetivamente
prestado.

Quanto ao termo de quitação, houve análise detalhada do documento, tendo sido reconhecido seu caráter genérico, além de ter sido firmado anteriormente à rescisão contratual, sem especificação de valores, processos ou períodos.

Assim, co
ncluiu-se que não possui aptidão para afastar o direito ao arbitramento judicial, por não demonstrar de forma inequívoca a quitação das verbas
discutidas.

No exame das cláusulas contratuais, o acórdão reconheceu que, durante a vigência do contrato, as disposições eram válidas e aplicáveis, mas destacou que a rescisão antecipada gerou situação não contemplada adequadamente pela avença, o que legitima o arbitramento
judicial.

Também não há omissão quanto à ausência de proveito econômico, pois o acórdão ponderou que, embora não tenha havido êxito final na recuperação dos créditos, houve
expressivo trabalho de meio, com relevante valor econômico das causas e atuação profissional contínua, circunstâncias que justificam a
remuneração.

No que se refere à alegada contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, o acórdão esclareceu que a “falta de estipulação” não se restringe à inexistência total de contrato, abrangendo também a ausência de previsão adequada para hipóteses específicas, como a rescisão antecipada, o que afasta qualquer
incoerência.

Todavia, quanto à fundamentação do quantum arbitrado, verifica-se a existência de obscuridade parcial, que, entretanto, não possui efeitos modificativos.

Logo, e
sclarece-se que o valor fixado levou em consideração o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação, a complexidade da demanda, a inexistência de êxito final e os pagamentos já realizados, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resultando em quantia compatível com o trabalho efetivamente prestado, sem ensejar enriquecimento
indevido.

Por fim, no que concerne à distribuição da sucumbência, não há omissão, uma vez que o acórdão manteve a condenação nos termos da sentença, aplicando o art. 86 do Código de Processo Civil, considerando que o decaimento do autor foi mínimo, não havendo alteração substancial que justificasse a modificação do ônus
sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026